Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745585-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAYS BELO DE ARAGAO E LIRA IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THAYS BELO DE ARAGÃO E LIRA, advogada atuando em causa própria, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, consubstanciado no ato de divulgação do resultado preliminar do concurso público para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, divulgado em 11 de outubro de 2024. Após defender a tempestividade do Mandado de Segurança, a competência desta Câmara Cível e requerer a prioridade de tramitação do feito, por ser pessoa portadora de síndrome do espectro autista, defende a agravante a regularidade do litisconsórcio passivo indicado na peça de impetração, argumentando, em síntese, que o Diretor do IADES é responsável pela execução das etapas do concurso público, enquanto cabe ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal a homologação do resultado final do certame. Quanto ao mérito, aduz que foi aprovada em todas as etapas do concurso público, dentro das vagas reservadas às pessoas com deficiência, incluindo o curso de formação profissional, mas afirma que “...foi retirada sumariamente da lista de aprovados sem justificativa plausível”. Defende, em síntese, que faz jus à aprovação do concurso efetiva no concurso, com acesso ao cargo almejado, e não apenas o direito de ser classificada como aprovada, fora do número de vagas do edital. Discorre sobre todas as etapas realizadas no concurso, desde a inscrição até a conclusão do curso de formação profissional, destacando a suspensão temporária do certame e a existência de ordens de reclassificação de candidatos por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que foi convocada para realização do curso de formação sem segunda chamada, enquanto classificada na 51a (quinquagésima primeira) posição entre os candidatos portadores de deficiência, e destaca que, originalmente, o item 16.5.4 do edital do certame previa apenas a convocação dos primeiros 42 (quarenta e dois) candidatos portadores de deficiência para essa etapa do concurso, mas que, por opção das autoridades impetradas, houve a convenção adicional de mais 10 (dez) candidatos. Ressalta que foi aprovada ao final do curso de formação profissional, com nota 9,6 na prova de verificação de aprendizagem, e que houve a revisão das notas obtidas nas etapas do concurso, em razão de impugnações que estavam pendentes de apreciação, mas que manteve a classificação originalmente obtida. Afirma que: “Em que pese ter havido novo curso de formação complementar após a reclassificação, apenas um único candidato PCD, e ainda sub judice, foi incluído nesta nova etapa, não havendo motivo para desconsiderar a candidata PCD como aprovada. Uma vez que a própria IADES desde o início teve a iniciativa em convocar candidatos a mais em 2a chamada, inclusive a impetrante.” Alega que mesmo com as reclassificações, recebeu da banca examinadora e-mail informando sobre o curso de formação complementar, revelando que havia sido considera aprovada no concurso, mas que “...para a infeliz surpresa da candidata, a banca repentinamente desconsiderou a sua conduta anterior de manter tanto candidatos PCDs regularmente aprovados, como sub judices na lista, e retirou a impetrante sumariamente da relação de aprovados, por ela antes ocupada por própria deliberação da banca. Não sendo suficiente, a retirou do número de vagas, conforme a publicação de 11/10/2024 - Resultado preliminar do concurso após Decisão no 2.504-2023.” Assevera que interpôs recurso administrativo, ainda sem resposta, defendendo que não há impedimento ao ajuizamento do mandado de segurança antes do exaurimento da via administrativa, além de ressaltar a urgência na obtenção de liminar de segurança, pois há previsão de que a homologação do resultado final do certame será editada no dia 25 de outubro de 2024. Defende que “...a candidata corre o grave risco de ser relacionada no resultado final do concurso como candidata “fora das vagas”; possuindo o direito de estar “dentro das vagas”, pois houve quebra de segurança jurídica por parte dos impetrados, no momento da publicação do resultado final preliminar do certame, os quais repentinamente mudaram a conduta mantida na Convocação do Curso de Formação, Original de convocar candidatos PCDs além das vagas, contabilizando aprovados regularmente no concurso e candidatos sub judice, para simplesmente desconsiderá-los no resultado final, o que afeta diretamente a impetrante.” Afirma, ainda, que “...passou um mês de sua vida sendo submetida a fortes tensões, tendo que perpassar por uma rotina extenuante de aulas de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 18:00, fora os sábados e domingos, sendo o tempo todo subjugada à fiscalização, pois a qualquer momento algum fiscal poderia simplesmente atestar que o candidato seria eliminado por falta, caso interpretassem que havia saído do local mais cedo; também teve que estudar um material de mais de 2.000 (duas) mil páginas, com conteúdo totalmente novo, além de enfrentar a pressão angustiante de ter que ser aprovada na prova de verificação de aprendizagem, sob pena de eliminação do concurso; tudo isto sendo uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Mas saiu vitoriosa, logrando nota 9,6 na verificação de aprendizagem do Curso de Formação”. Destaca que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal ordenou que fossem aprovados todos os que lograram concluir o curso de formação, independente da reclassificação de candidatos, e ressalta a possibilidade de posterior eliminação de candidatos com classificação melhor que a sua, dentre aqueles que se mantiveram o certame na condição sub judice. Tece considerações sobre os princípios da segurança jurídica e da publicidade, defende a presença dos pressupostos para concessão liminar de segurança, e destaca que não juntou aos autos todos os cumenos mencionados na peça de impetração, pois seriam documentos exclusivos da banca examinadora, que deve ser intimada para juntada aos autos, caso se entenda necessário ao julgamento da causa. Com esses argumentos, requer: “a) Prioridade na tramitação do feito, consoante art. 20, da Lei No 12.016/2009, art. 1o, §2o da Lei no 12.764/2012 e art. 9o, VII da Lei no 13.146/2015; b) Seja deferida a medida liminar “inaudita altera pars”, com a expedição de ofício para que as autoridades coatoras, Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e presidente da Banca Iades, incluam o nome da candidata na lista de aprovados, acompanhado da nota final; c) Requer a notificação dos Impetrados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações necessárias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que, querendo, ingressem no feito; d) Que se dê ciência do feito aos órgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópias da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009; e) Que seja determinada a imediata inserção do nome e notas da candidata na lista de homologação do concurso, a ser publicada até 25/10/202474, conforme publicação (doc. 9), na condição de aprovada, pois sofreu injustiça pela mudança repentina da atuação da Secretaria de Estado da Economia do DF que não manteve a mesma conduta antes da reclassificação no concurso, relacionando os candidatos regularmente aprovados nas vagas PCD e os sub judice; f) Cumulativamente, havendo recalcitração, seja o responsável, responsabilizado por crime de desobediência, nos termos do artigo 26 da Lei de 12.016/2009; g) Seja ao final, confirmada a segurança, com o deferimento da presente ação, nos termos ora formulados, ratificando-se os termos da liminar requerida, de forma a conceder em caráter definitivo a aprovação da candidata dentro das vagas, uma vez que a Iades lastreou o número de PCDs a serem convocados para o Curso de Formação, ultrapassando, por sua própria vontade as 42 vagas previstas em edital; h) A manutenção da mesma conduta da Secretaria de Estado da Economia do DF e da Banca Iades, adotada em etapas anteriores do concurso, antes da reclassificação em razão da decisão do TCDFT, em considerar o número “a maior “na relação de aprovados dos candidatos PCDs, em observância ao princípio da Segurança Jurídica; pois, a mudança abrupta de condução do certame pode ensejar em grave injustiça e ilegalidade;” A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais recolhidas no ID 65531491. É o relatório. Decido. Da análise dos autos apura-se que a petição inicial não reúne os requisitos de admissibilidade, pois desprovida de documentos indispensáveis, e por não haver indicação de ato concreto e individualizado imputado ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. O mandado de segurança, como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, de modo que o mandado de segurança deve necessariamente vir instruído com prova pré-constituída, apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, a impetrante reclama, aparentemente, do número de cargos definido para provimento imediato no concurso público para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, mas juntou aos autos somente documentos pessoais, requerendo que as demais informações consideradas pertinentes fossem requisitadas às autoridades impetradas. DESTACO QUE: 1-Não foram juntados aos autos sequer o edital do concurso público ou o próprio ato coator, que são públicos e estão disponíveis à impetrante, sendo certo que a apresentação do ato impugnado é essencial à admissibilidade da petição inicial do Mandado de Segurança, constante atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) Contra a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, o impetrante interpôs o presente agravo interno, por meio do qual pede a reforma da decisão para que seja admitido o writ. (...) 4. A ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 5. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 5.1. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário. 5.2. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. 6. Na hipótese em apreço, o impetrante lastreia seu pedido nos supostos atos administrativos demolitórios, reputando-os de ilegais e abusivos, em especial porque teriam violado os direitos de defesa e de moradia. 6.1. Todavia, a instrução do writ é insuficiente, porquanto em sua propositura não consta qualquer documento de informe a adoção de atos demolitórios do imóvel apontado pelo impetrante por parte da administração. (...) 2. Ausente prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante, mantém-se a sentença de indeferimento da petição inicial. 3. Recurso desprovido. Unânime". (20120111527100APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2013). 8. Diante ausência de provas pré-constituídas indispensáveis para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda. 9. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642839, 07083786320228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2-Destaco que a juntada do ato apontado como coator, consubstanciado na divulgação do resultado preliminar em 11 de outubro de 2024, é essencial para aferir se a matéria impugnada no mandado de segurança foi efetivamente decidida no ato impugnado, inclusive para aferição da tempestividade e da competência desta Câmara Cível para conhecer da impetração, já que aparentemente, trata-se de ato de mera divulgação pela banca examinadora. 3-Ademais, a juntada do edital e dos atos posteriores atinentes ao concurso público, especialmente os mencionados na peça de impetração, também é essencial para aferir a forma de estabelecimento do número de 42 (quarenta duas) vagas para provimento imediato, os motivos para terem sido convocados mais 10 (dez) candidatos para o curso de formação profissional, e até mesmo para demonstrar a alegação de que a impetrante obteve a 51a (quinquagésima primeira) colocação no certame. Portanto, resta patente que a peça de impetração não veio instruída com documentos essenciais ao processamento do mandado de segurança, mesmo sendo públicos e de fácil acesso os documentos mencionados pela impetrante para a alegar violação de direito líquido e certo. As Provas no MS são pré-constituídas e devem ser juntadas com a petição inicial como requisitos essenciais da mesma e como tal inexistem conforme Listadas acima-1,2 e 3. EM CONCLUSÃO: Diante do exposto, em atenção ao art. 321 do CPC, concedo o prazo de 15 (dez) dias para a impetrante emendar a petição inicial, para juntar aos autos os documentos essenciais ao processamento do mandado de segurança, conforme fundamentado acima, e para individualizar o ato coator de modo concreto, considerando o objeto da impugnação manifestada na peça de impetração, sob pena de indeferimento liminar da inicial. Anote-se a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012 e do art. 9o, VII da Lei no 13.146/2015. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator